Tribunal: CARF
Processo: 11610.003111/2003-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.003111/2003-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOW QUIMICA DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e
Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa,
substituído pelo Conselheiro Sergio Abelson.
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto em sede de Acórdão
de 1a instância que considerou Declarações de Compensação (DComps) como não homologadas.
2.

Foi solicitado Pedido de Restituição (PER), às e-fls. 4, cumulado com DComps a
ele vinculadas, às e-fls. 64/70, 72/78, 80/86 e processos a este apensados, tendo sido indeferido
aquele e, de conseguinte, não homologadas estas, por Despacho Decisório às e-fls. 364/388, de
que se deu ciência ao Contribuinte em 16/02/2008 (e-fls. 391).
3.

Irresignado, o Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade em
14/03/2008 (e-fls. 411/425). Em síntese, alegou que:
3.1.

“[C]orrigiu nos pedidos de compensação o valor para R$ R$ 10.069.110,00, como
constou na DIPJ 2003, não havendo divergência do valor a compensar”, vez que do PER inicial
constava como direito creditório o montante de R$ 10.689.110,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.003111/2003-67
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003111/2003-67

3.2.

Quanto ao valor glosado de R$ 80.372,39, referente a IRRF relativo aos códigos
de receita 1708 e 3426, informa que as receitas correspondentes, “[...] além de oferecid[a]s à
tributação foram efetivamente retidos conforme se comprova pela conta contábil 391014 —
IRRF — SERVIÇOS TERCEIROS e a conta contábil 391016 - IRRF — OPERAÇÕES DE
MUTUO (anexo 02, e-fls. 541/546) e pelos recolhimentos anexos efetuados pelas fontes
pagadoras que são do mesmo grupo econômico da Requerente e que através de demonstrativos
que discriminam os valores de cada recolhimento, onde estão inclusos os recolhimentos (anexo
03, e-fls. 547/567)”.
3.3.

Quanto ao valor glosado de R$ 6.672.285,06, referente a rendimentos de swap não
incluídos na base de cálculo do tributo, informa que “[p]or um lapso da requerente os
rendimentos auferidos em operações de swap não foram apontados na linha 21 da Ficha 06 A da
DIPJ de 2003 (ano-calendário 2002) (fl. 95, rectius, e-fls. 190), o que por si só não pode ser
motivo para afirmar que o valor retido de IRRF não é passível de compensação”. Aponta que os
“[...] documentos supra (e-fls. 571, 573/575, 577/587, 589/591, 593/637, 639/640 e 641/663)
demonstram que os rendimentos de swap foram incluídos na base de cálculo do imposto de
renda, aliás, o formalismo impingido a Requerente é contrário ao principio da verdade material,
onde o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso, tenha que se valer de outros
elementos além daqueles constantes nos autos”. Solicitou, ainda, perícia contábil.
3.4.

Quanto ao valor glosado de R$ 4.755.381,95, referente a estimativas compensadas
com créditos apurados em outros processos administrativos pendentes de decisão final, assevera
que, além de ter apresentado recursos em seus âmbitos, os “[...] valores devem ser cobrados nos
processos próprios a que se referem, sob pena de se glosá-los em duplicidade e cobrando-os em
duplicidade, naqueles como devido por estimativa e neste como se a estimativa não estivesse
sendo paga, uma vez que, a decisão recorrida modifica o saldo apurados pela Requerente”.
4.

Sobreveio decisão da 1a instância administrativa, consubstanciada no Acórdão no
16-18.114 – 4a Turma da DRJ/SPOI, proferido em sessão de 15/08/2008 (e-fls. 744/788), de que
se deu ciência ao Contribuinte em 04/09/2008 (e-fls. 791), cuja ementa e resultado são os
seguintes:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE.
É prescindível a realização de perícia que visa provar fatos passíveis de demonstração
mediante mera apresentação de documentos cujo exame é inerente as atribuições de
ocupante de cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, investido na função
de julgador administrativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DIPJ. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA. IRRF. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES.
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003111/2003-67

A restituição de saldo credor do IRPJ condiciona-se à demonstração da existência e da
liquidez do direito, o que inclui a comprovação dos pagamentos e/ou compensações das
estimativas e do IRRF levado à dedução, por meio dos informes de rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras e do consequente oferecimento dos respectivos rendimentos na
apuração do lucro real. Não comprovadas as alegações da manifestante, mantém-se as
conclusões da autoridade administrativa.
Compensação não Homologada”
5.

Irresignado, o Contribuinte apresentou, em 06/10/2008, Recurso Voluntário (e-fls.
799/815), cuja síntese é a que segue.
5.1.

Quanto ao valor glosado de R$ 80.372,39, referente a IRRF relativo aos códigos
de receita 1708 e 3426, informa que, uma vez que a “[...] Delegacia de Julgamento [...] manteve
a glosa em questão, por entender que apenas o informe de rendimentos seria documento hábil a
confirmar o direito da Recorrente”, “[...] obteve, junto às empresas pagadoras, que fazem parte
do mesmo grupo econômico, as retificações das DIRFs em questão (doc. 02, e-fls. 849/891),
sendo que o programa atual da DIRF não dá a opção de emissão de informe de rendimentos,
motivo pelo o qual os mesmos não estão sendo juntados ao presente processo. Assim sendo, deve
ser aplicado aqui o principio da verdade material, que norteia o processo administrativo fiscal”.
5.2.

Quanto ao valor glosado de R$ 6.672.285,06, referente a rendimentos de swap não
incluídos na base de cálculo do tributo, informa que a “[...] Delegacia de Julgamento [...]
indeferiu o pleito em relação a esse item, por entender que os documentos juntados não seriam
suficientes para comprovar a liquidez e certeza do crédito”.
5.2.1.
Prossegue, aduzindo que “[i]nobstante entender [...] que foi demonstrado, com
base nos documentos juntados, que os rendimentos de swap foram incluídos na base de cálculo
do imposto de renda, [...] para que não reste qualquer dúvida em relação aos pontos levantados
no acórdão, seguem os seguintes esclarecimentos em relação aos seguintes documentos”, que
serão referidos no “Voto”. Requer seja “[...] aplicado neste caso o principio da verdade material
e que todos os documentos juntados sejam analisados em conjunto”.
5.2.2.
Diz que, se mesmo assim, a 2a instância entender “[...] que os documentos
juntados aos autos não foram suficientes para comprovar o direito [...], requer a realização de
perícia contábil para comprovar que os rendimentos auferidos em operações de swap foram
incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda, e que portanto, faz jus à inclusão do IRRF na
composição do saldo negativo da DIPJ 2003”. Formula quesitos e nomeia perito.
5.3.

Por fim, quanto ao valor glosado de R$ 4.755.381,95, referente a estimativas
compensadas com créditos apurados em outros processos administrativos pendentes de decisão
final, repete os argumentos expendidos na Manifestação de Inconformidade e menciona
jurisprudência do extinto Primeiro Conselho de Contribuintes.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003111/2003-67

6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 791 e 799), pelo que dele conheço.
Glosa referente a rendimentos de swap não incluídos na base de cálculo do
tributo
7.

Em seu Voluntário, a Recorrente juntou aos autos a seguinte documentação, em
que se vê que parte da documentação tida por faltante para o Colegiado de 1a instância foi trazida
aos autos nesta fase recursal:
- Contratos de Swap celebrados com os Bancos Bradesco (e-fls. 895 e 927/929),
Deutsche Bank (e-fls. 899/901, 915/917 e 921/923), Rabobank (e-fls. 905) e
Citibank (e-fls. 909/911), em que constam o valor da operação, a taxa de juros
ativa (da Recorrente) e passiva (da instituição financeira);
- Informes de Rendimentos dos Bancos Bradesco (e-fls. 948), Deutsche Bank (e-
fls. 933), Rabobank (e-fls. 937) e Citibank (e-fls. 952), que demonstram que os
valores de Imposto de Renda referentes às operações em questão foram retidos e
são passíveis de compensação;
- Demonstrativo Contábil da variação cambial (e-fls. 939), que se trata do Anexo
“IX” da Manifestação de Inconformidade (e-fls. 640), sendo planilha elaborada na
qual constam os cálculos da variação cambial, demonstrando a taxa de câmbio
utilizada mensalmente e o valor da contabilização em bloco na conta contábil
730200;
- Demonstrativo Contábil dos juros (e-fls. 944), que se trata-se do anexo “VII” da
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 591), tendo sido incluídas explicações a
respeito das taxas, cálculos e lançamentos contábeis das contas de juros ativo
(713000/713001) e passivo (721001), discriminados individualmente e a
respectiva demonstração da contabilização em bloco;
- Razão analítico das contas contábeis 713000/713001 — RECEITA DE JUROS,
721001
—
DESPESAS
COM
INVESTIMENTOS
e
730200
-
GANHOS/PERDAS COM REVALUATION (VARIAÇÃO CAMBIAL), de e-fls.
957/1057);
- Taxas de Câmbio, planilha obtida no site oficial do Banco Central do Brasil
(www4.bcb.gov.br) com as taxas de câmbio oficiais (e-fls. 1061/1079);
- Taxas de CDI (e-fls. 1083/1129);
- Decomposição da Ficha 06A das DIPJs 2002/2003 (e-fls. 1133), demonstrando
em quais linhas da ficha constam os resultados das operações de swap;
- Composição do resultado financeiro da DIPJ 2002 e 2003 (e-fls. 1137/1139),
identificando as contas nas quais foram efetuados os lançamentos das operações
de swap, demonstrando a composição das linhas 36, 24, 20 e 32 da Ficha 06A da
DIPJ;
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003111/2003-67

- Demonstração financeira informando todas as contas, incluindo as de resultado
do swap 2001/2002 (e-fls. 1143/1173); e
- Ficha 6A das DIPJs 2002/2003 (e-fls. 1175/1181), nas quais estão grifadas as
linhas 36, 24, 20 e 32 da Ficha 6A, cuja composição está retro demonstrada.
Glosa referente a estimativas compensadas com créditos apurados em outros
processos administrativos pendentes de decisão final
8.

A Autoridade Fiscal assim se manifestou quanto a tais estimativas (e-fls. 382):
“O débito referente a abril foi compensado com créditos dos saldos credores de
IRPJ dos anos-calendário 1997 e 1998, sem indicação do número do processo.
Em consulta ao PAF n° 13811.002912/2001-11, verificou-se que já foi proferido
despacho decisório pela DERAT/DIORT/EQPIR e Acórdão pela DRJ/SPOI,
conforme cópias às fls. 112/154, envolvendo os saldos negativos de IRPJ destes
períodos. Nas decisões o pedido de restituição foi parcialmente deferido.
Consultas aos sistemas da RFB, PROFISC (fl. 155/167), demonstraram que havia
débitos vinculados ao processo 13811.002912/2001-11 com saldo a pagar em
aberto. Portanto, pode-se concluir que o direito creditório concedido nesse PAF
não foi suficiente para liquidar todos os débitos cadastrados no PROFISC.
Conseqüentemente, o débito referente a abril de 2002 também não foi liquidado.
O débito referente ao mês de maio foi compensado com saldo credor de IRPJ do
ano-calendário 2001, com indicação do processo número 13811.004129/2002-64.
Verificou-se que já foi proferido para este processo despacho decisório pela
DERAT/DIORT/EQPIR (fls. 49/64). Na decisão o pedido de restituição foi
parcialmente deferido. Consultas aos sistemas da RFB, PROFISC (fl. 168),
demonstrou que o débito de maio não foi liquidado.
(...)
O débito referente a julho foi compensado com crédito do saldo credor de IRPJ
do ano-calendário 2001, sem indicação do número do processo. Em consulta ao
PAF no 13811.004129/2002-64, verificou-se que já foi proferido despacho
decisório pela DERAT/DIORT/EQPIR, conforme cópias às fls. 49/64, envolvendo
o saldo negativo de IRPJ deste período. Na decisão o pedido de restituição foi
parcialmente deferido. Consultas aos sistemas da RFB, PROFISC (fl. 172/173),
demonstraram que havia débitos vinculados ao processo 13811.004129/2002-64
com saldo a pagar em aberto. Portanto, pode-se concluir que o direito creditório
concedido nesse PAF (R$ 214.087,10) não foi suficiente para liquidar todos os
débitos cadastrados no PROFISC. Conseqüentemente, o débito referente a julho
de 2002, no valor de R$ 1.835.328,94, também não foi liquidado” (grifou-se).
9.

De logo, diga-se que, em relação a tais compensações, não se aplica o enunciado
sumular no 177 do CARF, eis que as estimativas não foram “[...] compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP)”, como se infere das respectivas DCTFs (e-fls.
200, 202 e 206)
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.003111/2003-67

10.

Ademais, sobrevieram, no âmbito desta segunda instância de julgamento, decisões
pertinentes aos processos administrativos em questão.
10.1.
Em relação ao processo administrativo no 13811.002912/2001-11, sobreveio a
Resolução no 1401-000.350 – 1a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferida em sessão de
08/12/2015, para “[...] converter o julgamento em diligência para averiguação da tempestividade,
nos termos do voto do relator”. Tal diligência ainda não foi atendida.
10.2.
Em relação ao processo administrativo no 13811.004129/2002-64, sobreveio o
Acórdão no 1201-004.803 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido
em sessão de 15/04/2021, em que foi dado “[...] parcial provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional oriundo das estimativas quitadas por compensação”.
11.

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) analise a documentação acostada aos autos em relação aos rendimentos de
swap supostamente não incluídos na base de cálculo do tributo;
(ii) aguarde que sejam proferidas decisões administrativas irreformáveis nos
processos nos 13811.004129/2002-64 e 13811.002912/2001-11 e informe, a partir
da verificação dos montantes de direito creditório então apurados, se estes são
suficientes para extinguir as estimativas dos meses de abril, maio e julho de 2002
do processo ora sub judice;
(iii) ao final, elabore relatório circunstanciado, com demonstrativos, e conclusivo,
apresentando os resultados.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital